Tribunal: TJSP
Processo: 0041923-57.2009.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Embargos declaratórios. Omissão. Ocorrência, em parte, apenas quanto à ausência de que as apelantes são beneficiárias da justiça gratuita. Efeito infringente que não encontra supedâneo no artigo 1022, do Código de Processo Civil. Apreciação em sede de embargos declaratórios, que se limita a declarar a omissão e solucionar a contradição ou obscuridade. Recurso manejado, também, para fins de

Ementa:
Embargos declaratórios. Omissão. Ocorrência, em parte, apenas quanto à ausência de que as apelantes são beneficiárias da justiça gratuita. Efeito infringente que não encontra supedâneo no artigo 1022, do Código de Processo Civil. Apreciação em sede de embargos declaratórios, que se limita a declarar a omissão e solucionar a contradição ou obscuridade. Recurso manejado, também, para fins de prequestionamento.
Embargos acolhidos, em parte, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000016191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0041923-57.2009.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é
embargante A IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTOS, é
embargado MARIA JOSÉ CORREA VERONEZI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Embargos acolhidos, em parte, sem efeito
modificativo.VU.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43366
EMBD.No: 0041923-57.2009.8.26.0562/50000
COMARCA: Santos
EBTE. : Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Santos
EBDO. : Maria José Correa Veronezi (justiça gratuita)
Intrdo. : Costa Cruzeiros Agência Marítima e Turismo Ltda.
Embargos declaratórios. Omissão. Ocorrência, em parte,
apenas quanto à ausência de que as apelantes são
beneficiárias da justiça gratuita. Efeito infringente que não
encontra supedâneo no artigo 1022, do Código de Processo
Civil. Apreciação em sede de embargos declaratórios, que se
limita a declarar a omissão e solucionar a contradição ou
obscuridade. Recurso manejado, também, para fins de
prequestionamento.
Embargos acolhidos, em parte, sem efeito modificativo.
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao acórdão proferido
às fls. 1262/1272, que negou provimento aos recursos do Hospital e da autora, do qual
se insurge a entidade hospitalar sob a fundamentação de que há omissão quanto à
assistência judiciária gratuita no que se refere aos honorários recursais, bem como
quanto à cláusula de exclusão de cobertura. Insurge-se, ainda, quanto ao valor do dano
moral imposto na r. sentença e, recorre também para fins de prequestionamento.
Recurso tempestivo e certificada a não apresentação de resposta
(fl. 1283).
É a suma do necessário.
O recurso comporta provimento, em parte, porém sem efeito
modificativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dispõe o artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil que
cabem os embargos de declaração nas seguintes hipóteses:
“I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III corrigir erro material”.
O acórdão guerreado deu a correta solução à causa posto que
ateve à matéria devolvida, com a exposição detalhada dos motivos que levaram ao
improvimento dos recursos, sendo desnecessária maior digressão a respeito, tendo em
vista a simples leitura do acórdão hostilizado.
No que se refere à assistência judiciária a que a embargante
possui, de se fazer constar no acórdão recorrido penúltimo parágrafo, o seguinte:
“Derradeiramente, ante o improvimento dos recursos, de rigor a
imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada para R$3.000,00,
nos termos do art. 85, §11o do NCPC, observada a gratuidade processual concedida as
apelantes.”.
No mais, não foram trazidos, no caso, elementos suficientes pela
embargante para afastar tais conclusões, sendo oportuno, ainda, transcrever a seguinte
decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça1:
“... o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a
composição do litígio.”2
Além disso, não pode deixar de ser considerado que, com relação
à reapreciação dos fundamentos do recurso por meio de embargos de declaração,
1 Decisão anotada por Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 40a ed., nota 3 ao
art. 535, Editora Saraiva, São Paulo, 2008.
2 AI 169.073-SP, Rel. Min. José Delgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme já se decidiu neste Egrégio Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter infringente Pretensão
de alteração da questão já decidida no v. acórdão
Inadmissibilidade de rediscussão da matéria Confessado intuito de
prequestionamento Embargos rejeitados.”3
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de que existiria
omissão no acórdão recorrido Inocorrência Hipótese em que se
busca o mero rejulgamento do feito, o que não é possível obter
por meio dos embargos de declaração Inconformismo da parte
com o resultado do julgamento que deve ser veiculado pela via
recursal adequada”4
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBSCURIDADE Os embargos
de declaração devem observar os lindes traçados no art. 535 do
CPC Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o
reexame
da
matéria
Vedação
Omissão,
contradição
ou
obscuridade inocorrentes Embargos de declaração rejeitados.”5
Oportuno transcrever, ainda, decisão do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. MATÉRIA
ESTRANHA AO FEITO. ARRAZOADO DISSOCIADO DO TEMA
DEBATIDO NOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. I - Os
embargos de declaração devem atender aos seus requisitos,
quais sejam, suprir omissão, contradição ou obscuridade.
Inexistindo qualquer um desses elementos essenciais, rejeita-se o
integrativo. II - Consoante se verifica do acórdão embargado, a
quaestio já foi suficientemente discutida, cuja fundamentação
utilizada ao desate da controvérsia foi exauriente, não ensejando
o acolhimento do recurso integrativo. III - Descabimento de
embargos de declaração assentando em arrazoado totalmente
dissociado do tema debatido nos autos, configurando matéria
estranha ao feito. IV - Embargos de declaração rejeitados” 6
A embargante pretende a rediscussão da matéria com a
3 Embargos de Declaração 0024209-65.20088.26.0224/50000 Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado Relator: Manoel
Mattos Data do Julgamento: 26/08/2014.
4 Embargos de Declaração n.o 0193504-45.2012.8.26.0100/50000 Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado Relator:
Cesar Mecchi Morales Data do Julgamento: 30/01/2014.
5 Embargos de Declaração n.o 0052810-37.2009.8.26.0562/50000 Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado Relator:
Salles Vieira Data do Julgamento 20/02/2014.
6 EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.201.534 - SP - RELATOR: MINISTRO GILSON DIPP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequente análise e provimento do recurso, não existindo qualquer omissão ou
contradição apontadas no recurso interposto.
A pretensão tem caráter infringente, não permitido de apreciação
em sede de embargos de declaração, que só tem trânsito para declarar a omissão e
solucionar a contradição que impedem a compreensão do decidido em afronta à
cláusula de sobredireito constitucional que impõe a amplitude da defesa.
Portanto, se houve o enfrentamento da questão principal com a
solução do litígio, nada há a ser alterado para a integração do julgado.
No mais, pretende acessar a instância recursal especial, conforme
expressamente mencionado no recurso interposto, tendo manejado os embargos
também, para fins de prequestionamento.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que a interposição de
embargos declaratórios com o fim único de prequestionamento, especialmente nos
casos em que a matéria não foi arguida nas razões do recurso, revela-se de caráter
manifestamente protelatório e infringente, o que não se admite. O Colendo Superior
Tribunal de Justiça adotou esta orientação, senão vejamos:
“Processual Civil Embargos declaratórios Recurso especial
Admissibilidade Prequestionamento: Conceito e Configuração
Prequestionamento
implícito.
1.
Configura-se
o
prequestionamento quando a causa tenha sido decidida à luz da
legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca
dos respectivos dispositivos legais, interpretando-se sua aplicação
ou não ao caso concreto, não bastando a simples menção a tais
dispositivos. 2. Surgindo violação à norma federal durante o
julgamento pelo Tribunal ou não tendo este se manifestado sobre
as questões suscitadas, é imprescindível o prequestionamento da
matéria, através de embargos de declaração, que não serão
considerados protelatórios, conforme Súmula 98/STJ. Entretanto,
se o Tribunal restar silente, no recurso especial deve-se alegar
violação ao art. 535 do CPC. 3. O prequestionamento implícito é
admitido, desde que a tese defendida no especial tenha sido
efetivamente apreciada no Tribunal recorrido à luz da legislação
federal indicada. 4. Tese em torno do dispositivo legal apontado
como violado no especial não prequestionada no voto recorrido. 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração rejeitados.”7
Por último, em relação ao prequestionamento, enfim, nada existe
a completar ou a esclarecer, inexistindo ofensa a quaisquer dispositivos de ordem
constitucional ou infraconstitucional.
Posto isto, acolhem-se os embargos, em parte, sem efeito
modificativo.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
7 STJ Edcl no Resp. n. 610702/RS 2a T Rel. Min. Eliana Calmon j. 07.10.2004.